Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704740-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: JOSE CHAGAS ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL PACINI LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da Ação Monitória de no 0703041-61.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOSE CHAGAS ALVES, de ofício, declinou da competência para conhecer e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP. Informa que ajuizou ação monitória em desfavor do agravado, lastreada em cheque prescrito por ele emitido. Diz que, ao receber o feito, a d. Magistrado de origem proferiu decisão reconhecendo de ofício sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, por entender que se trata de relação de consumo. Entende que o juízo não poderia ter declinado da sua competência antes da oitiva do agravado, uma vez que, nos termos da Súmula no 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ainda que eventualmente se trate de relação de consumo, o que igualmente impugna. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo a decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Macapá/AP. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida e manter a competência do Juízo de origem para o julgamento do feito. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O agravante logrou demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, tendo em vista o entendimento do c. STJ e desta Corte de que a incompetência relativa não deve ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação, conforme artigo 64 do Código de Processo Civil. Ademais, não se vislumbra, de plano, que a relação havida entre as partes seja de consumo e que a tramitação do feito no foro de origem possa causar dificuldades à defesa do consumidor, cabendo a ele suscitar possível incompetência do juízo, no momento oportuno, avaliando a conveniência de se valer da proteção legal. Por outro lado, o risco de dano encontra-se consubstanciado na remessa dos autos à outra Circunscrição Judicial caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá ao agravado na concessão da liminar. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, ser julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator